Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714411-74.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Oficiem-se à CEB e à CAESB para que informem o endereço de Soraya Milani Brito de Sousa Britto e Jeremias de Moura Araújo. Após, analisarei o pedido de citação por edital. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator